Tribunal: STM
Processo: 7000063-15.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000063-15.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: PATRÍCIA MATTOS TORRES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes
opostos pela defesa para, reformar o Acórdão ora recorrido e fazer prevalecer o
voto divergente proferido na Apelação nº 7000159-64.2019.7.00.0000, que
absolveu a Civil PATRÍCIA MATTOS TORRES, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O MInistro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/06/2020 10:17:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c13e11b9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000063-15.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: PATRÍCIA MATTOS TORRES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS. DELITO DE INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELINEADAS E PROVADAS. PRESENÇA DO DOLO EXPRESSO NA VONTADE LIVRE E
CONSCIENTE DA RÉ DE INJURIAR A VÍTIMA, OFENDENDO A SUA DIGNIDADE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO.

O crime de Injúria, previsto no artigo 216 do Código Penal Militar, tem por objetividade
jurídica a tutela da honra subjetiva da pessoa, da sua autoestima e da imagem que sobre
si cultiva, seja no que diz respeito ao seu perfil moral, seja no que se refere aos seus
atributos físicos, sociais e intelectuais.

Hipótese em que a Acusada, após ter sido frustrada na sua pretensão de receber atenção
médica que proclamava fazer jus, endereçou palavras injuriosas e de baixo calão à
Ofendida, 2º Tenente Médica da Aeronáutica; e, com isso, por ter agido livre e
conscientemente, desenhou a figura típica do delito de Injúria.

Ausência, por outro lado, de causa de qualquer natureza que afaste a culpabilidade ou a
ilicitude do proceder da Acusada.

Rejeição dos Embargos.

Por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, mantendo íntegro
o Acórdão hostilizado.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União, atuando em favor da Civil PATRÍCIA MATTOS TORRES, opõe Embargos
Infringentes do Julgado, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 12/9/2019, proferido na
Apelação nº 7000159-64.2019.7.00.0000.

No Acórdão embargado, o STM, por maioria, negou provimento ao Apelo da Civil PATRÍCIA MATTOS
TORRES, mantendo, destarte, a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 6ª CJM, de
3/12/2018, que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Militar da União, de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça e de suspensão condicional do Processo e que, no mérito, desclassificou
o crime de Desacato para o de Injúria, condenando-a à pena de 1 (um) mês de detenção, como incursa
no artigo 216 do CPM, com o direito de apelar em liberdade e com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(Evento 50 do processo originário)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/06/2020 10:17:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c13e11b9

O Acórdão hostilizado recebeu a Ementa que segue transcrita e que bem sintetiza os seus fundamentos.

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. PRELIMINARES DE
NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIS; DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR; DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO; E DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO ARGUIDAS PELA DEFESA. UNANIMIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. DESPROVIMENTO. MAIORIA. O crime imputado à
Acusada inscreve-se no rol dos impropriamente militares, podendo, pois, ser praticado por
qualquer pessoa, vale dizer, tanto pelo militar quanto por um civil; e, desse modo, ser
militar não é uma condição indispensável para que a pessoa possa figurar no polo passivo
da Ação Penal Militar. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade em face da competência
absoluta da justiça militar da união para julgar civis. À época da prolação da Sentença, a
competência para todos os julgamentos na Justiça Militar era exclusivamente dos
Conselhos de Justiça, não sendo demasia enfatizar que somente caberia uma eventual
discussão sobre a atuação singular do magistrado togado de primeiro grau a partir de 20
de dezembro de 2018, com a publicação da Lei n° 13.774/2018, que, com tudo, não
retroage, tendo em conta o princípio tempus regit actum. Dessa forma, rejeita-se a
preliminar de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. No processo
penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito. Assim, o réu
não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou pelo
ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática
nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados. Assim, de acordo com o caso em análise,
não houve alteração da narrativa dos fatos, e desses a apelante pode se defender
normalmente. Foi observado o devido processo legal e todos os seus corolários. Dessa
forma, rejeita-se preliminar de Violação ao Princípio da Correlação. Esta Corte já assentou
o entendimento de que não é cabível a aplicação da Lei n° 9.099/95 no âmbito da Justiça
Militar da União e editou a Súmula n° 9, in verbis: 'A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que
dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica
à Justiça Militar da União.'. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de Suspensão Condicional
do Processo. Autoria e materialidade foram comprovadas nos autos. A apelante agiu com
dolo - vontade livre e consciente - de injuriar a militar, ofendendo a sua dignidade, em
local sob a administração militar. Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União. Decisão maioria.".

Em suas Razões, a DPU - particularmente com base em fragmento de voto divergente que traz
a lume - sustenta, em suma, que a Civil PATRÍCIA MATTOS TORRES não teria agido dolosamente, ou seja,
com a intenção de injuriar a Ofendida Tenente Médica LARISSA DE SOUZA SILVA LIMA e que, portanto,
tudo que fez não foi mais do que um desabafo com o seu esposo, em um momento de nervosismo e
indignação com o tratamento que lhe teria sido dado pelo setor de saúde da Aeronáutica. Requer, afinal,
que os Embargos sejam acolhidos, absolvendo-se a Acusada nos moldes dos votos da corrente
minoritária (Evento 1).

Na sua Impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, após ofertar um resumo da quaestio e
discorrer brevemente sobre as características e a objetividade jurídica do tipo recortado no artigo 216 do
CPM, sustenta, em essência, que não só o depoimento da Ofendida, como também os das testemunhas não
deixam a menor dúvida de que a intenção da Acusada foi de ofender a honra subjetiva alheia. Em abono
desse posicionamento, traz a lume fragmento do Acórdão alvejado, no qual tal conclusão estaria
fundamentada de forma irretorquível. Pugna, afinal, pela rejeição dos Embargos (Evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Como cediço, o crime de Injúria, previsto no art. 216 do CPM, tem por objetividade jurídica a tutela da
honra subjetiva da pessoa, da sua autoestima e da imagem que sobre si cultiva, seja no que diz respeito ao
seu perfil moral, seja no que se refere aos seus atributos físicos, sociais e intelectuais.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/06/2020 10:17:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c13e11b9

Conforme se verifica, a Acusada foi denunciada pela prática, em tese, do delito recortado no art. 299 do
CPM, ou seja, pelo crime de Desacato a militar; e, como base para essa imputação, aponta a Denúncia
a sua conduta de, livre e conscientemente, ter desacatado a 2º Tenente Médica LARISSA DE SOUZA SILVA
LIMA, no exercício de sua função, dentro da Base Aérea de Salvador/BA, endereçando-lhe palavras de
baixo calão (" oficialzinha de merda" , " puta"), logo após ter sido frustrada quanto à sua pretensão de
obter um determinado procedimento médico a que julgava ter direito.

Ainda como se observa, o Conselho, em que pese essa descrição do agir da Acusada, decidiu condená-la,
por desclassificação, pela prática do delito de Injúria, impondo-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção; e,
nessa toada, restaram vencidos dois juízes militares, que a condenavam, nos termos da Denúncia, à pena
de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de Desacato.

À evidência, não cabe, muito menos nos vertentes Embargos, a discussão sobre o acerto ou não da
desclassificação da conduta da Acusada de Desacato para Injúria, conforme feito pelo Conselho, uma
vez que, in casu, a Apelação foi exclusivamente da Defesa. Prestam-se, entretanto, essas indicações
sobre o Decisum de 1º grau para afirmar que, quanto a ter a Acusada agido dolosamente ao ofender
a Ten Méd LARISSA, foi unânime o entendimento dos membros do Colegiado de 1º grau.

E, concessa vênia dos eminentes Ministros que compõem a corrente vencida na Apelação, outro
não poderia ser o entendimento dos membros do Conselho, em face do contingente probatório muito bem
destacado e resumido na Sentença a quo, nos termos que se seguem:

"A prova testemunhal é harmônica e aponta que a ré praticou o delito de injúria.

A ofendida, Ten. Med LARISSA DE SOUZA SILVA LIMA, em seu depoimento (evento 11,
subitens 1/3), informou que:

'a acusada saiu da sala batendo a porta, derrubando coisas próximas a porta, que
na antessala proferiu alguns palavrões, que ouviu que a acusada estava gritando,
mas não escutava o quê, que então abriu a porta e viu a acusada falando 'não
adianta nada, essa oficialzinha de merda', que como a acusada já estava fora de
sua seção e não havia falado diretamente a ela, ... outras pessoas escutaram,
inclusive seu chefe, Major Anderson, e outros Tenentes, que vieram até a
depoente dizendo que escutaram a acusada se referir a ela com outros palavrões
e daí deu-se início ao processo. Que habitualmente trabalham dois soldados e um
sargento, que escutaram, que os familiares que estavam aguardando atendimento
e outros civis que estavam na sala de espera escutaram, inclusive alguns
relataram ter passado mal pelo momento, além das pessoas que trabalham com a
depoente, que no momento seu chefe estava em uma sala no final do corredor e
ainda conseguiu escutar, indo até a depoente, que estava sozinha na seção. Que a
acusada gritava em direção a sala, que saiu da sala e ela estava gritando e
abanou os braços, ... a acusada contou gritando 'é uma oficialzinha de merda, que
não resolve nada', que foi isso que escutou (...) Que quando ouviu a gritaria os
meninos subordinados à depoente vieram perguntar se ela estava bem e se a
confusão foi com ela, perguntando se ela estava ouvindo o que a acusada estava
falando, que a priori a acusada estava desacatando a depoente, então não sabe se
os subordinados poderiam fazer algo em relação a isso, que foi aí que todos
escutaram, inclusive seu superior a instruiu que como as palavras tinham se
referido a depoente ela deveria ter no momento se posicionado, que como era
militar há pouco tempo não quis tomar essa posição'

A testemunha IONE MACHADO DOS SANTOS (evento 11, subitem 3) estava aguardando
na antessala e ajudou a esclarecer os fatos:

'ouviu uma mulher saindo de uma sala logo ao lado, ... chamando de "tenente de
merda". Que foi muito rápido, estava conversando e quando viu a acusada saiu
gritando e todos tomaram um susto, que de fato ninguém esperava, que a
acusada começou a falar palavras de baixo calão e estava muito nervosa, que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/06/2020 10:17:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c13e11b9
todo mundo ficou sem entender nada (...) Que confirma o que foi dito na fase
policial. Que a acusada disse 'tenentezinha de merda' e 'putinha'. (...) Que a
acusada foi retirada da sala e continuou gritando e dava pra escutar. Que a
ofendida não estava presente na sala de espera no momento do fato, que depois
de um tempinho apareceu'

O depoimento da testemunha JACIARA DA SILVA MACHADO (evento 11, subitens 3/4)
também corroborou com a versão de que a Acusada, ao sair da sala, proferiu palavras de
baixo calão contra a médica:

'Que foi uma senhora que já saiu da sala gritando chamando a Tenente de
"putinha" de "merda", que depois a tenente saiu e perguntou se alguém poderia
ser testemunha dela, que respondeu que poderia sim. (...) Que as palavras foram
repetidas várias vezes que ela citou. Que a situação ocorreu na sala de espera.
Que só sabe que na hora tiraram ela, que não sabe para onde levaram.'

JOSELINA AQUINO DOS REIS COSTA (evento 11, subitem 5), que também presenciou os
fatos, confirmou a mesma versão do ocorrido:

'Que a Acusada gritou palavras de baixo calão ofendendo a tenente, que estava
muito nervosa, gritando muito e xingou a tenente, que reconhece a Acusada como
sendo a pessoa que gritou. Que a Acusada falou "porra" bem alto, 'tenentezinha
de merda', 'putinha'. Que ficou falando 'essa tenentezinha de merda, depois eu
boto um processo...' 'putinha', que depois veio um senhor tirando ela pedindo
calma, que a Acusada disse 'calma não' e continuou gritando pelo corredor.
(...)Que a Acusada falou "merda" duas vezes e a outra palavra uma vez só'.

VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS (evento 11, subitens 5/6), Soldado de 1ª classe à época,
que servia na Base e estava na sala com a Tenente no momento do ocorrido, relatou:

'a Tenente tentou solucionar pedindo para Jonathas ligar para outra clínica
conveniada para tentar realizar o exame e essa também não realizava, que
quando teve essa resposta negativa a Acusada se exaltou e saiu batendo a porta
com rispidez, falando palavras de baixo calão, como foi dito, 'puta' e 'oficialzinha
de merda'. Que escutou isso quando a Acusada saiu. (...) Que a tenente Larissa
ficou na sala. Que várias vezes a Acusada saiu falando isso até sair do hospital,
que a sala fica em frente à porta principal de acesso ao hospital. Que não se
lembra em qual momento a tenente Larissa saiu da sala, que se não se engana a
tenente não saiu, só depois que o major Anderson chegou para saber o que tinha
ocorrido. Que assim que a Acusada bateu a porta ela saiu gritando 'oficialzinha de
merda'e a única oficial era a tenente Larissa'

JONATHAS GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR (evento 11, subitens 6/7), que fez o
atendimento inicial da Acusada, também confirmou os fatos:

'Que presenciou a Acusada saindo da sala e um pouco nervosa e falando um
pouco alto, e xingou. Que pelo que lembra o xingamento foi 'oficialzinha de
merda'. (...) Que a Acusada estava um pouco nervosa, mas que só conseguiu ouvir
'oficialzinha de merda', que estava um pouco à parte. (...) Que acha que o
xingamento foi contra a tenente Larissa, por conta do depoente ter levado a
situação para a tenente Larissa, e dela ter conversado com a tenente Larissa lá
dentro.'

O depoimento do MAJOR ANDERSON DA COSTA SOUZA (evento 11, subitens 7/8)
também convergiu no sentido da comprovação das ofensas:

'Que no dia dos fatos estava na sala do comando, em torno das 10h, quando ouviu
a palavra 'puta' e a palavra 'oficialzinha de merda' de uma voz feminina, em alto e
bom som, que como as palavras soaram levantou para saber o que era, que ouviu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 18/06/2020 10:17:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c13e11b9
que estava vindo da área do setor do corredor mas não sabia exatamente onde
era, que chegou na área e não estava mais ninguém presente, apenas soube que
quem falou havia saído. Que a Acusada não estava mais lá quando o depoente
chegou. (...) Que a tenente Larissa ouviu algumas palavras da Acusada, que não
se lembra quais eram as palavras, pois a sala onde a Tenente estava e a área que
o depoente ouviu foi uma área do corredor, que são áreas diferentes que só ouviu
por que o corredor é amplo e a porta estava aberta por contenção de despesas'."
(Evento 87 do processo em 1º grau).

Ora, como sabem todos, a avaliação do elemento subjetivo do tipo é feita, obviamente, a partir dos sinais
externos da conduta e dos traços objetivos do contexto em que essa conduta se manifesta.

In casu, renovada vênia dos que integram a corrente minoritária, não há de deixar de concluir que,
à luz dos precitados sinais e traços no caso concreto, a Acusada agiu dolosamente, com o manifesto
intuito de, para dizer o menos, ofender a honra subjetiva da Ten Méd LARISSA e, pior, de maneira
extremamente grosseira e em um ambiente em que o respeito, o equilíbrio e a moderação são regras
mandatórias para todos os que o frequentam, sejam militares, sejam civis.

Desse modo, irreparável é o Acórdão hostilizado ao negar o Apelo defensivo para manter a condenação
imposta à Embargante em 1º grau, valendo transcrever o seu fragmento em que, acertadamente,
sintetiza a sua fundamentação:

"Apesar das alegações da Apelante, a prova testemunhal é categórica e não deixa dúvida
quanto à conduta perpetrada por ela.

Como observado pelos relatos das testemunhas ministeriais, as palavras ofensivas
proferidas pela Apelante não podem ser consideradas apenas como 'um mero
aborrecimento, seguido atos de resmungos por parte da acusada (...)' como quer a Defesa.

As provas testemunhais são incontestes.

Autoria e materialidade foram comprovadas nos autos. A apelante agiu com dolo - vontade
livre e consciente - de injuriar a militar 2º Ten LARISSA, ofendendo a sua dignidade, em
local sob a administração militar.

Atenta-se que a norma penal prevista no artigo 216 do CPM (injúria) tutela juridicamente
a honra subjetiva, consistente no conceito que cada pessoa tem de si mesma. Assim,
injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar), todavia, para a caracterização
do delito, não basta só isso, é necessário que a injúria atinja a dignidade ou o decoro da
pessoa ofendida. Portanto, é um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o
conceito que a vítima faz de si mesma [6], o que ficou caracterizado no presente caso.

Nesse ínterim, não vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade,
não há motivos para reformar a Sentença condenatória." (Evento 45 do processo
originário).

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125bdf052e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000063-15.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: PATRÍCIA MATTOS TORRES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, no que fui acompanhado
pelos Eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, para
acolher os embargos infringentes opostos pela defesa, reformando o Acórdão ora recorrido, para fazer
prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000159-64.2019.7.00.0000, que absolveu
a civil PATRÍCIA MATTOS TORRES, com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM, conforme as razões que passo a
expor.
2. O presente caso trata de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União (Evento 1),
representando PATRÍCIA MATTOS TORRES, civil, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar (Evento 45,
Processo nº 7000159-64.2019.7.00.0000), de 4/12/2019, lavrado nos autos da Apelação nº 7000159-
64.2019.7.00.0000, em que funcionou como Relator o eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
e como Revisora a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na parte em que este
Tribunal, por maioria de votos, conheceu do Recurso interposto pela defesa e negou provimento para manter
na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Na Sessão de julgamento de 12/9/2019 (Evento 34, Processo nº 7000159-64.2019.7.00.0000), a douta
maioria votou conhecendo e negando provimento ao recurso defensivo para manter a Decisão recorrida,
conforme ementa do julgamento, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE ANTE
A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS; DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR; DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO; E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ARGUIDAS PELA
DEFESA. UNANIMIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. DESPROVIMENTO.
MAIORIA.
O crime imputado à Acusada inscreve-se no rol dos impropriamente militares, podendo, pois,
ser praticado por qualquer pessoa, vale dizer, tanto pelo militar quanto por um civil; e, desse
modo, ser militar não é uma condição indispensável para que a pessoa possa figurar no polo
passivo da Ação Penal Militar.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade em face da competência absoluta da justiça militar da
união para julgar civis.
À época da prolação da Sentença, a competência para todos os julgamentos na Justiça Militar
era exclusivamente dos Conselhos de Justiça, não sendo demasia enfatizar que somente caberia
uma eventual discussão sobre a atuação singular do magistrado togado de primeiro grau a partir
de 20 de dezembro de 2018, com a publicação da Lei n° 13.774/2018, que, com tudo, não
retroage, tendo emconta o princípio tempus regit actum.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de julgamento monocrático pelo Juiz Federal Da Justiça
Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125bdf052e
No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito. Assim, o
réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou pelo ofendido
ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática nela constante,
ou seja, dos fatos nela narrados.
Assim, de acordo com o caso em análise, não houve alteração da narrativa dos fatos, e desses a
apelante pode se defender normalmente. Foi observado o devido processo legal e todos os seus
corolários.
Dessa forma, rejeita-se preliminar de Violação ao Princípio da Correlação.
Esta Corte já assentou o entendimento de que não é cabível a aplicação da Lei n° 9.099/95 no
âmbito da Justiça Militar da União e editou a Súmula n° 9, in verbis: "A Lei n° 9.099, de 26.09.95,
que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se apli ca à
Justiça Militar da União.".
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de Suspensão Condicional do Processo.
Autoria e materialidade foram comprovadas nos autos. A apelante agiu com dolo - vontade livre
e consciente - de injuriar a militar, ofendendo a sua dignidade, em local sob a administração
militar.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União.
Decisão maioria."
4. Diante disso, a defesa pleiteia que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, a fim de prevalecer
o voto formador da corrente minoritária, declarado pela Ministra-Revisora e acompanhado pelos eminentes
Ministros Artur Vidigal de Oliveira, Carlos Augusto de Sousa e por este Revisor, oportunidade em que dava
provimento ao apelo defensivo para reformar a sentença a quo e absolver a civil PATRÍCIA MATTOS TORRES,
com fulcro no art. 439, alínea " b", do CPPM.
5. Assiste razão à Defensoria Pública da União
6. O crime de injúria, inserto no art. 216 do CPM, pune aquele quem ofende a dignidade ou o decoro de
outrem, ou seja, atinge a ideia que o ofendido tem de si próprio, o seu brio pessoal.
7. O crime só é punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a vítima.
Contudo, o tipo exige, para a sua realização, o dolo específico de querer injuriar a vítima, de modo a macular
sua honra ao lhe atribuir juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de realização da
conduta típica, o especial fim de agir - denominado animus injuriandi.
8. Portanto, a inexistência do elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria - animus injuriandi - afasta a
própria caracterização formal do crime, que exige, sempre, a presença do dolo específico, o propósito de
ofender, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão. E é justamente isso que não se verifica no
caso em tela, uma vez que não foi possível comprovar, na conduta da ora embargante, o desejo de ferir o
decoro ou dignidade da suposta ofendida, mas tão somente de desabafar diante da situação em que se
encontrava. Assim, ausente essa elementar do tipo, não é possível a configuração do crime, razão pela qual
deve-se absolvê-la com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM.
9. Por essas razões, entendo que deve prevalecer o voto da eminente Ministra-Revisora no julgamento da
apelação (Evento 42, Proc. nº 7000159-64.2019.7.00.0000), que deu ensejo ao presente recurso, o qual adoto
como minhas razões de decidir, conforme os trechos a seguir transcritos:
"(...).
A defesa pleiteia a absolvição da acusada, sob a alegação de que a conduta praticada por ela
é atípica, em face da ausência do animus de injuriar e da ausência do elemento do tipo 'no
exercício da função militar ou em razão dela'.
Aduz tratar-se o caso de mero aborrecimento seguido de resmungos por parte da acusada

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125bdf052e
'que naquele momento se encontrava em exaltado estado emocional diante de toda a jornada
extenuante que tem que percorrer para ter garantido seu tratamento médico', e que ela já
havia enfrentado uma verdadeira via crucis para ver garantido o seu direito.
Sustenta que o descontrole emocional da acusada deu-se após a negativa de realização de
exame médico em clínicas conveniadas, o que geraria sérios problemas à sua saúde, inclusive
porque, no contexto no qual se encontrava, entendeu que a pretensa vítima havia sido irônica
quando a atendeu ao dizer que só haveria duas opções 'pagar ou não fazer o exame'.
Que a intenção da ré era unicamente de extravasar o sentimento de indignação por não ter
sido atendida, podendo afirmar-se que agiu com culpa, e não com intenção dolosa. Argumenta,
ainda, que no caso encontra-se ausente elementar do tipo, qual seja o exercício da função militar
ou em razão dela.
Parte de suas alegações merecerem guarida.
No que tange à falta de elementar do tipo, sorte não assiste à defesa, uma vez que a 2ª Ten
Med Larissa encontrava-se exercendo a função de auxiliar do Fundo de Saúde do Esquadrão de
Saúde da Base, no momento em que os fatos ocorreram. Portanto, função de natureza militar.
Quanto à ausência de intenção dolosa, entendo assistir-lhe razão.
As condutas narradas nos autos e aqui corroboradas encontram definição no Código Penal Milita.
Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Diga-se inicialmente que, a despeito da recorrente afirmar ter dito que ali, referindo-se ao local,
a pessoa se sentia uma merda, há relatos testemunhais no sentido de que ela falou em voz alta,
ao sair da sala, ser a médica uma tenentezinha de merda e putinha. Nesse conspecto, tanto as
testemunhas como a ré aduziram que ela estava muito nervosa e havia saído da sala batendo a
porta. Tal estado de ânimo resta incontestável nos autos.
Com relação à sua reação, ao ser interrogada, a recorrente relatou que, no dia dos fatos, ela foi
à sala da Major Maely, quem chamou o Major Anderson para acompanhá-la a fim de apanharem
uma Gab. Que disse a ele não estar mais aguentando tomar remédio e ele respondeu-lhe que não
fazia efeito porque ela era gorda, tendo esta se calado e continuado o acompanhando até o FUSA.
Aduziu ter esperado o tempo necessário para a Gab chegar e depois ligado para a clínica
indicada por eles, obtendo a informação de que naquela clínica o exame não era feito. Que ela foi
ao hospital explicar a situação e lhe encaminharam para falar com a cardiopulmonar porque o
Major Anderson, que era o responsável, estava em reunião.
Disse que estava com muita dor e já esperava por duas horas, quando perguntou se tinha
alguém para ajudá-la, então indicaram a Ten. Larissa, a qual pediu para ela aguardar enquanto
fazia uma ligação.
Após o telefonema, a tenente olhou para ela e disse que não tinha clínica para realizar o exame e,
com ar de ironia, falou ter ela duas opções: "ou pagar ou não fazer.".
A recorrente afirma ter-lhe dito que existia lei e ela respondeu que não. Então, saiu da sala e
disse ao esposo para tirar ela dali, tendo-lhe ele pedido calma. Que ela disse: 'calma uma porra!
Não estou aguentando mais essa situação. Essa tenentezinha me tratando como uma merda. Aqui
você se sente uma merda!'. Que no estacionamento um casal disse-lhe que não poderia sair
porque o major falou que ela estava presa.
Esclareceu que a Tenente não falou na possibilidade de ela realizar o exame e posteriormente
ser ressarcida, apenas lhe disse: 'ou você paga ou não faz o exame'.
Que havia ouvido muitas coisas, do tipo de que ela gostava muito de médico, quando o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125bdf052e
médico particular começou a pedir muitos exames, já tendo chegado no hospital sem oxigenação
e escutado que precisava ir a um psicólogo.
Aludiu que já lhe foram dadas várias Gabs erradas, chegando ao ponto de precisar pagar um
dos exames porque os documentos eram emitidos com erros.
Narrou que, em razão da doença, não conseguia andar e até mesmo pentear o cabelo porque
não tinha força. Que já chegou a ir à emergência expelindo sangue, necessitando fazer uma
reposição de ferro urgente e quando chegou na Aeronáutica lhe falaram que não tinha verba; por
isso, a médica passou um paliativo para que ela não piorasse enquanto esperava.
Que precisou, mais uma vez, procurar o judiciário, sendo-lhe dada uma liminar para que
ela conseguisse a medicação. Que a Gab foi feita errada e a médica que lhe atendeu disse que
todos os médicos sabiam que aquele tipo de remédio não se faz em urgência, então, em razão do
estado dela ser muito grave lhe foi dito para ficar lá porque não dava tempo de fazer o
medicamento, tendo ela se submetido a uma transfusão com duas bolsas de sangue, só tomando
o medicamento posteriormente.
Disse, ainda, ter sido acometida de uma trombose e não podia tomar medicamento para
tal situação porque tinha um sangramento, precisando esperar curar com o tempo.
Aduziu considerar que a sua vida acabou porque não tinha mais saúde.
Ora, diante de toda essa situação, forçoso entender que ela estava sob o domínio de
intensa emoção, não apenas em razão da negativa de realização de um exame, mas também
porque sentia dor e se encontrava acometida de doença grave que lhe causava falta de
oxigenação no sangue.
A ré encontrava-se exausta, em função de seu quadro físico e psicológico porque já
havia enfrentado uma verdadeira via crucis para conseguir realizar exame urgente, tendo
inclusive, que se submeter à transfusão sanguínea de urgência em virtude da demora em seu
tratamento.
Portanto, é plenamente possível que a recorrente tenha proferido os xingamentos em virtude
de seu nervosismo e descontrole emocional, ocasionado por uma série de fatores, entre eles, a
sua doença grave, os sintomas que estava sentindo naquele momento, bem como a forma
como foi tratada pela médica que lhe atendeu.
Diante de tal quadro, histórico clínico e hospitalar da recorrente, bem como as narrativas
das testemunhas que presenciaram os fatos; penso restar evidenciada uma situação de desabafo
da Sra. PATRÍCIA MATTOS, e não o dolo de sua parte de depreciar e ofender a Tenente médica.
Consoante se extrai dos autos, inclusive do depoimento da Ten Médica Larissa, a acusada
não proferiu nenhuma palavra ofensiva quando estava em sua sala, tomando conhecimento do
que ocorreu através de outras pessoas que foram lhe perguntar sobre quem PATRÍCIA MATTOS
estava falando, tendo ela deduzido que era sobre sua pessoa. Ora, se a civil desejasse ofendê-la
teria feito dentro da sala, à porta fechada, sem que ninguém tivesse presenciado, não fez porque
a sua intenção era demonstrar sua indignação para o esposo, fazendo logo após tê-lo chamado
para ir embora daquele local.
Tratava-se de uma senhora doente e cansada de esperar, que já havia passado por
vários problemas decorrentes de erros em documentos emitidos por aquele setor de saúde, falta
de verba para a compra de medicação, dentre outros, chegando a ter que requerer seu direito
judicialmente para ser atendida; e que, naquele momento, havia recebido mais uma negativa, de
uma forma que entendeu irônica, para a realização de um exame da qual necessitava com
urgência.
Não se questiona a forma rude com que reagiu a civil, batendo a porta e proferindo palavras
de baixo calão em uma altura que pode ser ouvida pelos pacientes que se encontravam na sala

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125bdf052e
de espera.
Todavia, ainda que se exija outro comportamento de quem esteja em situação parecida, não se
pode afirmar ser incomum desabafo do tipo quando se trata de questão relacionada com a
prestação de serviços de saúde em nosso país.
Anoto que o dia a dia dos profissionais da saúde, acostumados com a escassez de
verbas, medicamentos, aparelhos, leitos e etc. faz com que eles encarem a falta de maneira
diversa do paciente, quem precisa muitas vezes da prestação do serviço para a sua
sobrevivência. Necessário se faz separar a razão da paixão, e, em casos tais como o ora em
análise, atentar que a medida de exigência e de relevância de cada uma delas, deva ser diversa
para cada uma das partes. É uma realidade que não pode ser desprezada quando se busca a
aplicação da justiça no caso concreto.
(...)
In casu, a despeito de reprovável, a conduta da acusada não passou de um desabafo, com
seu esposo, em consequência de sua indignação com a falta de serviço médico necessário para o
não agravamento de sua saúde. Aliás, foi o que disse a ré em seu interrogatório, que não tinha
animus de injuriar a Tenente, mas sim de reclamar da situação e desabafar.
Não vislumbro o elemento subjetivo do tipo de injúria porque entendo que a agente, ao proferir
as palavras, não agiu com a intenção de ofender, nem com vontade de macular a honra
alheia. Observo que toda a narrativa referente à necessidade de procurar o Poder Judiciário para
a realização de exames e a gravidade da doença que a recorrente se encontrava acometida
estão comprovadas nos autos.
Às fls. 4/6, do Evento 1, volume 16 do processo originário, consta Decisão datada de
29/9/2016, concedendo tutela antecipatória de urgência para determinar que a União, autorizasse
e custeasse, por meio de seu plano de saúde, no prazo máximo de 10 dias, integralmente, todos
os exames e procedimentos por ele indicados na exordial, em especial a reposição de ferro
parenteral para correção dos níveis de hemoglobina.
Consoante se extrai dos documentos acostados às fls. 33/43 do Evento 1, Volume 10 do
processo originário, a recorrente em 29/10/2016 apresentava quadro de anemia crônica,
tromboflebite na veia cefálica esquerda, flebite na veia cefálica direita e nódulos tireoidianos com
volume de 11,1cm3, com alteração textual, sugestivo de tireoide crônica, sendo submetida a uma
transfusão sanguínea e recebendo noripurum venoso em outubro de 2016.
À fl. 57 consta registro da clínica médica, datado de 30/9/2015, no sentido de que PATRÌCIA
MATTOS apresentava deficiência de ferro e de vitamina B12, além de baixa saturação de
transferrina e ferritina.
À vista desse cenário, entendo que a recorrente proferiu as palavras constantes da Denúncia com
a intenção de desabafar com seu esposo, e não de ofender a honra da tenente médica, em razão
de sua indignação com o tratamento que lhe foi dado pelo setor de saúde da Aeronáutica, do
qual a Tenente fazia parte.
Ex positis, voto pelo conhecimento do recurso interposto, (...) e, no mérito, voto pelo provimento
do Apelo, para alterar a Sentença a quo e absolver a civil PATRÍCIA MATTOS TORRES, com fulcro
no art. 439, alínea b, do CPPM."
10. Neste sentido, julgou recentemente o Plenário desse Superior Tribunal Militar:
" EMENTA: APELAÇÃO. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INJÚRIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). DOLO ESPECÍFICO DO TIPO. ANIMUS INJURIANDI NÃO
CONFIGURADO. ANIMUS DISCIPLINANDI. CONDUTA ATÍPICA. NÃO PROVIMENTO.
I - A inexistência do elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria - animus injuriandi - afasta
a caracterização formal do crime, que exige a presença do dolo específico, o propósito de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:03:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125bdf052e
ofender, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão.
II - As denominadas excludentes anímicas desempenham papel de grande relevo, pelo fato da sua
ocorrência implicar em descaracterização do elemento subjetivo inerente ao crime, pois o dolo
jamais resulta da própria expressão considerada ofensiva e não pode ser presumido. A
determinação finalística do agir deve necessariamente ser analisada para a realização do juízo de
tipicidade penal.
III - Da análise das provas acostadas aos autos e ao considerar contexto em que se deram os
diálogos, verifica-se que a conduta do Apelado possuía a clara intenção de disciplinar, o
denominado animus corrigendi vel disciplinandi.
IV - Não restou comprovada a vontade livre e consciente do Acusado de ofender, de
modo a atingir a honra do Ofendido, o que afasta a configuração do crime do art. 216
do CPM, por absoluta falta de dolo específico do tipo - animus injuriandi. Diante da
inexistência de elemento subjetivo essencial à caracterização da infração penal em
causa, a conduta será atípica.
V - Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000176-03.2019.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgado em 1º/8/2019). (Grifos nossos).
11. Desta maneira, depreende-se que não há adequação típica ao crime de injúria, uma vez que não se
encontram presentes os elementos objetivos, quais sejam, a intenção de ofender a dignidade ou o decoro da
suposta ofendida.
Por essas razões, votei vencido para conhecer e acolher os embargos infringentes opostos pela defesa para,
reformando o acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000159-
64.2019.7.00.0000, que absolveu a civil PATRÍCIA MATTOS TORRES, com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor